Tribunal: CARF
Processo: 10166.901653/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901653/2017-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.025 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PER. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
A simples retificação de DCTF para reduzir débito originalmente declarado
desacompanhada de documentação contábil e/ou fiscal não pode ser admitida
para tornar disponível o pagamento a ser repetido, ainda mais quando o direito
creditório referente a esse mesmo pagamento foi objeto de análise e
indeferimento em Dcomp anterior e resultou em cobrança quitada pela
recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Pedido de Restituição (PER) de pagamento indevido ou a maior de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901653/2017-25
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901653/2017-25

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no montante original de R$296.007,28,
decorrente de Darf no valor de R$43.663.465,61, referente ao 1o trimestre de 2006, arrecadado
em 28/04/2006.
2.
Despacho Decisório indeferiu o pedido em razão de o crédito ter sido objeto de
análise em Declaração de compensação (Dcomp) anterior, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
3.
Em impugnação o contribuinte alegou, em síntese, que apresentou DCTF
retificadora e que a Receita Federal teria analisado a declaração retificada.
4.
A decisão de primeira instância manteve o indeferimento sob o fundamento de
que o crédito pleiteado fora objeto de análise em Dcomp anterior que não reconheceu o direito
creditório. Observou ainda que na ocasião fora analisada a DCTF retificadora. Assim, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE PER/DCOMP ANTERIOR
COM PLEITO INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser objeto de novo Pedido de Restituição (PER) ou de Declaração de
Compensação (Dcomp) o crédito já pleiteado em PER ou em Dcomp anterior que não
tenha sido reconhecido por autoridade competente, independentemente de haver decisão
definitiva ou não na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/09/2017, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 10/10/2017 e apresenta, em resumo, as alegações a seguir (e-fls.
67 e seg.), as quais serão analisadas em detalhe no voto:
i) efetuou o pagamento maior que o devido de IRPJ no valor de R$296.007,28 e apresentou
DCTF retificadora;
ii) a DCTF retificadora substitui integralmente a DCTF retificada;
iii) não assiste razão à Receita Federal ao alegar que os Correios não estavam amparado pela
espontaneidade para retificar a DCTF;
iv) o Fisco equivocou-se ao analisar a matéria à luz da legislação sobre compensação, mas não
sobre restituição;
v) invoca o princípio da verdade material e cita julgados do Carf em favor da sua tese;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901653/2017-25

vi) por fim, requer o provimento do recurso voluntário para deferir o pedido de restituição
pleiteado.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
A recorrente apresentou em 20/10/2010 PER em que pleiteou restituição do
pagamento de IRPJ (código 0220 - lucro real trimestral) no montante original de R$296.007,28,
decorrente do Darf no valor de R$43.663.465,61, referente ao 1o trimestre de 2006, arrecadado
em 28/04/2006 (e-fls. 31)
9.
Em virtude de o referido crédito ter sido objeto de análise em Dcomp anterior que
concluiu pela inexistência de crédito remanescente, Despacho Decisório indeferiu o pedido de
restituição e a ciência da recorrente ocorreu em 18/08/2017 (e-fls. 42 e seg.).
10.
A recorrente sustenta que retificou a DCTF e que faz jus à restituição, à luz do art.
165, do CTN, sob pena de enriquecimento ilícito da União. Invoca a verdade material e alega
espontaneidade para retificar a DCTF.
11.
Antes de analisar o PER objeto deste processo faz-se necessário a análise da
Dcomp de 29/10/2008. A seguir, retoma-se a análise do referido PER.
12.
Segundo a decisão de primeira instância, a recorrente apresentou Dcomp em
29/10/2008 e indicou o mesmo crédito postulado no PER objeto destes autos - Darf de
R$43.663.465,61 - para compensar IRPJ referente ao 3o trimestre de 2008, no valor de
R$384.217,45.
13.
O Despacho Decisório que analisou a Dcomp de 29/10/2008 não reconheceu o
direito creditório e, com efeito, não homologou a compensação declarada em razão de o Darf
indicado como origem do crédito (R$43.663.465,61) ter sido integralmente utilizado para
liquidar débitos do contribuinte declarados em DCTF (e-fls. 54 e seg.).
14.
Observa ainda que, mediante consulta aos sistemas da Receita Federal, a análise
do crédito pleiteado na Dcomp de 29/10/2008 pautou-se na DCTF retificadora referente ao 1o
trimestre de 2006 transmitida em 19/11/2008.
15.
A não homologação da Dcomp de 29/10/2008 foi objeto de contestação nos autos
do processo no 10166.911751/2009-61 com decisão desfavorável à recorrente e a respectiva
cobrança do débito no valor de R$384.217,45 ocorreu nos autos do processo no
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901653/2017-25

10166.913217/2009-99, vinculado ao processo da Dcomp. Referido débito fora extinto por
pagamento (e-fls. 58).
16.
Cientificada, em 20/10/2009 (e-fls. 55), do Despacho Decisório que não
reconheceu o direito creditório na Dcomp de 29/10/2008, em razão de o Darf de
R$43.663.465,61 estar totalmente alocado a débitos declarados em DCTF, o contribuinte
transmitiu DCTF retificadora em 06/11/2009 e reduziu o débito de IRPJ referente ao 1o trimestre
de 2006 de R$ R$43.663.465,61 para R$43.367.458,33, cuja diferença resultaria no indébito de
R$296.007,28 (e-fls. 27). Em seguida, em 20/10/2010, apresentou o PER objeto destes autos. A
recorrente apresentou ainda outra DCTF retificadora em 23/11/2011, mas não alterou o valor do
débito, conforme observado pela decisão recorrida.
17.
Passo à análise do PER objeto deste processo.
18.
Como informado antes, o PER foi indeferido em razão de o mesmo crédito ter
sido apreciado e não reconhecido em Dcomp anterior.
19.
Em impugnação o contribuinte não apresentou elemento probatório para justificar
o motivo de o crédito ter sido indeferido na Dcomp anterior. Limitou-se a argumentar que
reduziu o débito de IRPJ objeto do PER mediante declaração retificadora a qual substitui
integralmente a anterior.
20.
A decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade com fundamento
nos mesmos argumentos do Despacho Decisório - crédito analisado e negado em Dcomp anterior
- e acrescentou que a DCTF retificadora “embora válida (ativa), não produz efeitos no que se
refere ao tributo objeto da compensação/restituição, e, por conseguinte, não serve como prova
da existência do crédito de pagamento indevido ou a maior”, porquanto “o contribuinte não
estava mais amparado pela espontaneidade”, conforme disposto no §1o do art. 7o do Decreto no
70.235, de 1972, e no § 2o do art. 9 da Instrução Normativa (IN) RFB no 974, de2009.
21.
Assentou ainda a decisão recorrida que:
A oportunidade de o contribuinte demonstrar a existência do crédito e o erro no
preenchimento da DCTF anterior ocorreu quando da contestação do despacho decisório
que indeferiu a compensação. Mas, como visto, a decisão não foi reformada, estando o
processo encerrado e o débito confessado na Dcomp devidamente quitado por
pagamento.
A transmissão de nova Dcomp ou de PER apontando o mesmo crédito anteriormente
pleiteado, para se aproveitar do processamento da DCTF retificadora que reduziu o
débito confessado, não tem o condão de validar a existência do direito creditório e
reformar decisão já proferida sobre o crédito por autoridade administrativa competente.
22.
Pois bem. Segundo o Parecer Cosit no 2, de 2015, na hipótese de o sujeito passivo
apresentar pedido de restituição (PER) para determinado pagamento e este vier a ser indeferido
em razão de o pagamento estar alocado a um débito declarado em DCTF, a retificação dessa
DCTF para reduzir esse débito torna o pagamento indicado no PER disponível nos sistemas da
RFB. Caso o feito administrativo tenha se encerrado não há, inicialmente, óbice legal para que o
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901653/2017-25

mesmo pagamento seja objeto de novo PER dentro do prazo legal de cinco anos, a contar da data
do pagamento. Entretanto, esse novo PER não poderá ser objeto de Dcomp por força do art. 74,
§3o, VI, da Lei no 9430, de 1996, que veda a compensação de valor que já tenha sido objeto de
pedido de restituição ou ressarcimento já indeferido. Nesse caso, a Dcomp será considerada não
declarada, conforme art. 74 §12, I, dessa mesma lei.
23.
Por outro lado, caso o sujeito passivo apresente uma Dcomp e esta não seja
homologada devido ao pagamento estar alocado a um débito declarado em DCTF, a não
homologação desconstituiu a extinção do débito compensado - até então extinto sob condição
resolutória de sua ulterior homologação - e o torna exigível. A retificação da DCTF, entretanto,
como visto, não permite a apresentação de nova Dcomp para esse mesmo pagamento em razão
da vedação prevista no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
24.
Como se vê, a retificação de DCTF para tornar disponível pagamento objeto de
PER indeferido ou de Dcomp não homologada, não permite ao sujeito passivo indicar o mesmo
pagamento em nova Dcomp, mas permite a apresentação de novo PER. Entretanto, exige-se do
contribuinte, além da declaração retificadora, comprovação do direito creditório.
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
11. Como dito anteriormente, o pedido de restituição só implica direito ao crédito
quando este é reconhecido e deferido pela autoridade administrativa. Suponha-se que
um sujeito passivo apresente um PER para um pagamento e este venha a ser
definitivamente indeferido por não estar disponível nos sistemas da RFB, já que alocado
a um débito correspondente declarado em DCTF. A retificação dessa DCTF, reduzindo
o débito confessado, gerará disponibilidade do pagamento apresentado no PER. Caso o
processo administrativo fiscal tenha se encerrado (ou mesmo que nem tenha ocorrido,
por inércia do sujeito passivo), não há, inicialmente, impedimento legal para que esse
mesmo pagamento seja objeto de novo PER, desde que respeitado o prazo de cinco anos
da ocorrência do pagamento. Mas esse novo PER não poderá ser objeto de uma
DCOMP, já que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em seu § 3o, inciso VI, veda a
compensação de valor que já tenha sido objeto de pedido de restituição indeferido.
11.1. Por sua vez, se o sujeito passivo, na situação acima, em vez de apresentar um
PER, apresenta uma DCOMP que venha a ser não homologada porque o pagamento
informado como crédito não está disponível nos sistemas da RFB por estar inteiramente
alocado a um débito correspondente declarado em DCTF, a não homologação
desconstituiu a extinção do débito compensado, passando este a ser novamente exigível.
Ao retificar sua DCTF, depois de não homologada a DCOMP, conforme o já citado
inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não poderá apresentar nova
DCOMP para esse mesmo pagamento.
11.2. Portanto, ao retificar a DCTF para tornar disponível pagamento já objeto de PER
indeferido ou de DCOMP não homologada, o sujeito passivo não poderá mais usar esse
pagamento numa nova DCOMP, podendo, no entanto, apresentar um PER. Resta definir
se essa retificadora da DCTF tem o condão de produzir efeitos na DCOMP já
apresentada e não homologada, pois isso necessariamente produziria alteração no
Despacho Decisório de sua não homologação.
[...]
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação do
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901653/2017-25

alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento e
estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser considerado apto a ser
objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser solicitado do declarante
comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é
necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que
depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da
DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em
outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da
RFB. (Grifo nosso)
25.
No caso dos autos, o crédito pleiteado decorre de pagamento indevido ou a maior
analisado em Dcomp não homologada. Após apresentar PER com os mesmos créditos, a
recorrente limitou-se alegar que retificou a DCTF para disponibilizar o crédito pleiteado, sem
apresentar nenhuma documentação comprobatória desse crédito.
26.
Todavia, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em
relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
27.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
28.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
29.
Acrescente-se ainda que à luz do art. 147, §1o do CTN, a “retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento”.
30.
Este Carf, em especial esta Turma, aceita a apresentação de provas mesmo após a
emissão do Despacho Decisório. É dizer, a ausência de espontaneidade, no caso específico dos
autos, não é um divisor de águas a encerrar uma porta para o contribuinte repetir o indébito.
Todavia, o contribuinte deve apresentar provas do direito vindicado; essa é a essência da verdade
material: provar o direito alegado.
31.
Se declaração retificadora apresentada após a emissão do Despacho Decisório é
necessária e demanda a apresentação de elemento comprobatório para justificar a redução do
tributo então confessado, no caso em análise maior ainda deve ser o arcabouço probatório
porquanto o direito creditório vindicado já fora objeto de análise e indeferimento em Dcomp
anterior e resultou em cobrança quitada pela recorrente.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.025 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901653/2017-25

32.
Todavia, não houve nenhum esforço probatório da recorrente, seja na impugnação
ou no recurso voluntário. Ora se o crédito fora indeferido da primeira vez é notório que deveriam
constar dos autos os motivos pelos quais a DCTF reduziu o débito. Entretanto, o contribuinte
optou por apresentar DCTF retificadora e somente alegar. E alegar e não provar é quase não
alegar.
33.
Nestes termos, a simples retificação de DCTF para reduzir tributo originalmente
declarado desacompanhada de documentação contábil e/ou fiscal não pode ser admitida para
tornar disponível o pagamento a ser repetido.
34.
A recorrente alega ainda que o Fisco equivocou-se ao analisar a matéria à luz da
legislação sobre compensação, mas não sobre restituição. Ainda que a decisão recorrida tenha
citado trecho que versa sobre compensação, importa ressaltar que a fundamentação foi clara e
precisa, tal qual elencado neste voto. Portanto, sem razão a recorrente.
35.
Conforme dito acima, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a
liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Conclusão
36.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital